Tribunal: TJES
Processo: 5025568-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025568-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ALLYSSON DE SOUSA ROZA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO GRAVE E FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DO BEM À VENDEDORA SEM RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. ART. 54-F DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Allysson de Sousa Roza em face de Maduana Comércio de Veículos Ltda. e Banco Votorantim S.A., na qual o autor alega ter adquirido veículo usado Honda Civic em 04/08/2023, pelo valor de R$ 43.900,00, parcialmente financiado, o qual apresentou graves defeitos mecânicos logo após a compra, sendo devolvido à vendedora e não mais restituído. Pleiteia a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A primeira requerida foi revel, e o banco, ora recorrente, contestou, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado e impugnação ao valor da causa, além de sustentar, no mérito, a autonomia do contrato de financiamento e a ausência de responsabilidade pelos vícios do veículo.

Em sede de sentença (ID 16362711), os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, anulo o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, bem como condeno solidariamente os requeridos R$ 43.900,00 corrigidos com juros e correção monetária a partir da citação. Fica a financeira obstada de efetuar cobranças do financiamento ante este comando sentencial que declarou a sua nulidade. Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16362712), e suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta a autonomia e a inexistência de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a rescisão da Cédula de Crédito Bancário e o pedido indenizatório, sob o argumento de exercício regular de direito e ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer que a corré (empresa recorrida) seja compelida a assumir a quitação das parcelas ou a restituir o valor líquido do crédito repassado, além da redução do
quantum
indenizatório por danos morais e a aplicação da Taxa SELIC.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões do autor pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente.

No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e os réus é regida pela Teoria dos Contratos Coligados, uma vez que o financiamento bancário foi celebrado com o propósito exclusivo de viabilizar a aquisição do veículo na empresa corré, configurando uma unidade econômica indissociável.

A interdependência entre os negócios é patente, especialmente quando o crédito é ofertado no próprio estabelecimento do vendedor, evidenciando parceria comercial e compartilhamento de riscos. Tal conexão encontra agora amparo legal expresso no artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei nº 14.181/2021), que reconhece a natureza conexa ou dependente entre o contrato principal de fornecimento e o acessório de crédito quando o financiador recorre aos serviços do fornecedor para a conclusão do ajuste.

Portanto, havendo vício no produto que autoriza a rescisão da compra e venda (art. 18, §1º, II, do CDC), o contrato de financiamento, por ser acessório e coligado, perde sua causa de existência, atraindo a responsabilidade solidária da instituição financeira na qualidade de integrante da cadeia de consumo.

Esse entendimento guarda estrita consonância com a jurisprudência dominante, que consagra o direito do consumidor ao retorno ao
status quo ante
mediante o desfazimento de ambos os liames contratuais, senão vejamos:

Direito do consumidor. Agravo de instrumento.
Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Pedido de rescisão contratual. Legitimidade passiva do banco.
aquisição realizada após as alterações implementadas pela lei 14.181/2021 no código de defesa do consumidor ( CDC). subsunção do caso ao disposto no art. 54-f do CDC. Tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em que a Juíza deferiu tutela de urgência, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral, fundada em defeito apresentado em veículo usado financiado, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e obstou a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. II. Questão em exame 2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada em razão de vícios no produto adquirido mediante financiamento; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender o pagamento das parcelas do financiamento. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade do financiador decorre da coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC, havendo conexão entre os contratos de compra e venda e de financiamento, quando este é celebrado para viabilizar aquela.
4. A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de reversibilidade da medida. 5.
Verificada a presença de vício no veículo e a tentativa frustrada de sanar o defeito, justifica-se a suspensão das obrigações acessórias, como forma de preservar os direitos do consumidor.
6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil ( CPC), com demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente pela ameaça de negativação do nome do consumidor, resta mantida a tutela que deferiu o pedido de suspensão de pagamento do financiamento, bem como de inserção do nome da parte autora junto a cadastros de proteção ao crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: "1.
A instituição financeira que concede crédito para aquisição de bem com vício pode ser responsabilizada solidariamente, quando evidenciada a coligação contratual nos termos do art. 54-F do CDC.
2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e impedir inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC." ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, II, e 54-F; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002263-50.2021.8.26.0099, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022; TJSP, Apelação Cível 1002356-04.2020.8.26.0081, Rel. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20510549720258260000 São Paulo, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/04/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS – ART. 54-F DO CDC – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 54-F do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, são conexos, coligados ou interdependentes o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, sendo que a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo. 2. H
avendo coligação entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à rescisão de ambos os contratos, especialmente quando é titular da propriedade fiduciária do bem e será necessariamente atingida pela eficácia da sentença.
3. Recurso provido.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10264519120258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

EMENTA: VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO SECUNDÁRIO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR EM RESTITUIR O AUTOR POR TODOS OS VALORES PAGOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Reconhecida a responsabilidade do vendedor do veículo pela venda de veículo com vício oculto, a impor a rescisão, há de reconhecer, de forma secundária, a rescisão do contrato de financiamento, de forma a se proceder ao retorno das partes ao status quo ante
- Compete ao vendedor restituir todos os valores desembolsados pelo autor pela compra do veículo. V .v. - Seguramente havia vício oculto no veículo, o qual não poderia ter sido constatado quando o autor o comprou, a não ser que o ora apelante o informasse, conforme comprovado pela prova pericial. Contudo, impossível ao apelante à devolução das parcelas pagas pelo autor à financeira, haja vista que os contratos são autônomos. Sendo assim, deve ser parcialmente reformada a sentença, consignando a devolução ao autor da quantia desembolsada a título de entrada do bem. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000160812079003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, figurando o banco recorrente como fornecedor de serviços financeiros e o autor como destinatário final, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º do CDC). Diante da manifesta hipossuficiência técnica do autor frente ao complexo sistema de parcerias entre lojas e bancos, bem como da verossimilhança das alegações amparadas por robusta prova documental, impõe-se a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), recaindo sobre as rés o dever de desconstituir os fatos narrados, encargo do qual não se desincumbiram.

No caso concreto, a controvérsia vai além da apuração técnica do defeito mecânico do veículo e se concentra no inadimplemento absoluto do contrato, evidenciado pela retenção indevida do bem e dos valores pagos pelo consumidor após a devolução do automóvel para reparo. O que se tem, portanto, é a frustração completa do negócio, sem qualquer contraprestação útil ao comprador.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da coligação contratual existente entre a compra e venda e o financiamento. O crédito concedido teve natureza nitidamente finalística, pois não foi colocado à livre disposição do consumidor, mas repassado diretamente à loja para viabilizar a aquisição daquele veículo específico. Assim, reconhecida a resolução do contrato principal por vício grave e descumprimento total da vendedora, impõe-se, como consequência lógica, a extinção do contrato de financiamento, sob pena de se exigir do consumidor o pagamento por um bem que jamais pôde utilizar. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência, que assegura o retorno das partes ao status quo ante.

Não prospera, nesse contexto, a alegação de autonomia contratual. Ao firmar parceria comercial com a revendedora e permitir que o financiamento fosse formalizado no interior da própria loja, a instituição financeira passou a integrar a cadeia de fornecimento, assumindo os riscos da operação. O vício que maculou a compra e venda contaminou o contrato acessório, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores, nos termos dos arts. 18 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. O proveito econômico obtido com a concessão do crédito impõe ao banco o dever de responder pelos prejuízos causados ao consumidor, não sendo possível afastar sua responsabilidade sob o argumento de que não participou da avaliação mecânica do veículo.

Por fim, o pedido subsidiário da recorrente para que a corré lhe restitua os valores repassados não pode ser apreciado nesta ação. Uma vez rescindidos os contratos e assegurada a restituição ao consumidor, eventuais ajustes financeiros entre os fornecedores devem ser discutidos em ação regressiva própria, não sendo admissível utilizar o rito da Lei nº 9.099/95 para solucionar conflitos internos da cadeia de consumo, sob pena de comprometer a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto ao dano moral, a negativa injustificada de solução ultrapassa os meros dissabores cotidianos e configura abalo indenizável.

Além disso, a indenização possui um caráter pedagógico e punitivo, servindo como desestímulo a práticas comerciais desidiosas, sobretudo quando o fornecedor se esquiva de sua responsabilidade após vício evidente no produto.

No caso concreto, a conduta da loja ao reter o veículo e os valores pagos por meses, somada à inércia do banco em suspender as cobranças de um bem que jamais esteve na posse plena e segura do autor, revela um profundo descaso com o consumidor. A imposição da rescisão apenas parcial ou a manutenção da dívida financeira, enquanto o autor permanece privado de seu capital e de seu meio de transporte, justifica a manutenção da condenação por danos morais como forma de reparar a angústia e o estresse que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)